Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726895-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: ROGERIO GOMES DAMASCENO, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio José Alves do Nascimento em face da r. decisão (ID 49858936 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Estéticos em desfavor de Rogerio Gomes Damasceno e Rede D'or São Luiz S.A. - Unidade Santa Luzia, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça . Em consulta aos autos de origem (0731387-56), verifiquei que o d. Juízo a quo proferiu sentença, julgando extinto o processo sem resolução de mérito (ID 57026038 do processo de origem). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator